Tribunal: STF
Processo: HC 243799
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 926.878/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003). 



    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    Consta da denúncia que: “...no dia 10 de abril de 2024, às 16h30, na Rua Primeiro de Maio, nº 5, bloco 5, apartamento nº 02, Bairro Dos Casa, nesta cidade e comarca de São Bernardo do Campo/SP, o agente supracitado possuía, uma arma de fogo, tipo pistola da marca Imbel, calibre 380, com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo o apurado, em momento anterior ao acima mencionado, em circunstâncias ainda não perfeitamente esclarecidas, o denunciado adquiriu, e depois passou a possuir, uma arma de fogo, tipo pistola, marca Imbel, calibre 380, com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e passou a possuí-la dentro de sua residência. Na data dos fatos, o denunciado estava prestando depoimento no Distrito Policial, sobre um crime de homicídio tentado, que ele teria praticado contra seu genitor (SPJ DO0062-1/24). Durante o interrogatório que apurava a autoria do crime acima mencionado, o denunciado confessou que possuía em sua residência a arma de fogo acima mencionada. Nestas circunstâncias, no dia e horário supramencionados, Policiais Civis, juntamente com o imputado, foram até a residência do denunciado, ocasião em que localizaram, dentro do quarto do increpado, mais precisamente sob a gaveta de seu guarda-roupas, a arma de fogo, tipo pistola, da marca Imbel, calibre 380, com numeração suprimida, desmuniciada, que o denunciado possuía, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Imediatamente, os agentes da força pública deram voz de prisão em flagrante delito ao denunciado, e o conduziram à Delegacia de Polícia. Em solo inquisitivo, perante a Autoridade Policial, o denunciado mais uma vez confessou que possuía dentro de sua residência, a arma de fogo, tipo pistola da marca Imbel, calibre 380, com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Diante do exposto, DENUNCIA-SE a Vossa Excelência KLEBER DE MAGALHÃES SANTANA como incurso no artigo 16, parágrafo 1º, inciso IV, da Lei Federal nº 10.826/03.” (fls. 01/04 dos autos originários). 



    [...]



    Cumpre pontuar que o acusado está sendo investigado em outro procedimento, relacionado ao presente 1501944-80.2024.8.26.0564 por prática de tentativa de homicídio e disparo de arma de fogo (artigo 121, Caput, c.c. artigo 14, inciso II e artigo 129, §9º todos do Código Penal e artigo 15, “Caput” da Lei 10.826/03), que tem como vítima seu próprio genitor. (Fls. 25 e 26 dos autos originários). 



    [...]



    A segregação cautelar se justifica, portanto, no fato de estarem presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal e está devidamente fundamentada na gravidade do caso concreto, notadamente na possível periculosidade do agente e risco de reiteração criminosa, sendo que sua permanência em liberdade colocaria em risco a ordem pública, e certamente prejudicaria a instrução criminal e a aplicação da Lei Penal. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pela Ministra Presidente. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que o argumento de investigação de tentativa de homicídio contra o seu genitor não espelha a verdade, pois se trata de crime de disparo de arma de fogo, no momento do calor a emoção. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente